Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO OU PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa ou para a modalidade simples.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar a sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar o crime.
3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial clandestina, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 180 do CP.
4. O fato de os acusados ostentarem diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento em patamar superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em restrita observância ao princípio da individualização da pena.
5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena aos acusados reincidentes, ainda que condenados à pena privativa de liberdade inferior a oito anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.